Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-98.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AVAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO. NOME. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. O aval é voltado à garantia do pagamento do título de crédito e por meio dele o avalista assume a obrigação nas mesmas condições do avalizado.

2. O avalista não pode responsabilizar os avalizados pela inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito resultante da mora no pagamento da dívida da qual também era devedor.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.